Tribunal: TJSP
Processo: 1063532-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de multa. Suficiência das provas documental e pericial produzidas, sem necessidade de aplicação da regra de inversão do ônus da prova. Hipótese em que o pedido inicial foi julgado procedente ao fundamento de que resultou demonstrada no feito a culpa da empresa de telefonia. Conclusão pericial no

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de multa. Suficiência das provas documental e pericial produzidas, sem necessidade de aplicação da regra de inversão do ônus da prova. Hipótese em que o pedido inicial foi julgado procedente ao fundamento de que resultou demonstrada no feito a culpa da empresa de telefonia. Conclusão pericial no sentido de que foram cobrados valores por serviços indisponíveis, por isso que deve a ré arcar com as consequências de sua falha na prestação dos serviços. Resolução dos contratos pela autora amparada por justa causa, sendo indevidos os valores cobrados por serviços indisponíveis e a multa contratual. Cláusula contratual que estabelece penalidade à contratante por fidelização que não se aplica em caso de defeito na prestação do serviço, como se verificou na espécie. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.